Tribunal: TJSP
Processo: 1005921-69.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação indenizatória – Composição de dívida – Descontos indevidos – Falha na prestação de serviços – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. Não demonstrada a regularidade dos descontos efetuados em conta bancária, caracteriza-se o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor desapossado de verbas necessárias à sua subsistência e de sua família, suportando, com isso, dor

Ementa:

Ação indenizatória – Composição de dívida – Descontos indevidos – Falha na prestação de serviços – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. Não demonstrada a regularidade dos descontos efetuados em conta bancária, caracteriza-se o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor desapossado de verbas necessárias à sua subsistência e de sua família, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.